Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-33.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008527-33.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Preliminares De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade E De Cerceamento De Defesa Rejeitadas. Oscilação De Energia Elétrica. Danos A Equipamentos Residencial Do Segurado. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização.

Adequação Dos Critérios De Atualização. Taxa Selic Como Índice Único.
Recurso Parcialmente Provido.

i.
Caso Em Exame

1
.
Apelação Cível interposto
pela

concessionária de energia elétrica
em virtude da sentença
que
que julgou procedente

pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos causados por oscilação de energia elétrica
.

ii
.
Questão Em Discussão

2.

Há três questões em discussão:

i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;

ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;

iii
) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva da concessionária de energia, especialmente o nexo causal entre os danos elétricos e o serviço prestado.

iii
.
Razões De Decidir

3.

A apelação impugna os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.
A negativa de prova pericial não gera nulidade, pois os equipamentos já não estavam disponíveis para exame e os documentos constantes nos autos permitiram o julgamento antecipado da lide.

5
.
A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

6
.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

7
.

A seguradora demonstrou a vigência da apólice, a indenização paga e a ocorrência de danos elétricos.

8
.

A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, tampouco apresentou relatório técnico específico sobre a unidade consumidora
ou
provas aptas a afastar o nexo causal
.

9
.

Nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

10
.
Os critérios de correção monetária e juros devem observar os Temas 905 e 1.102 do STJ, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do desembolso.

iv
.
Dispositivo E Tese

11.
Recurso
parcialmente

provido para determinar que o valor pago pela seguradora seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o desembolso, com juros moratórios a contar da citação.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é inviável e o acervo documental permite o julgamento. 3. A concessionária de energia responde objetivamente por danos elétricos decorrentes de falha na prestação do serviço. 4. O valor pago pela seguradora deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o pagamento, com juros a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 393 e 927; CPC,
arts
. 85, § 2o, 355, I, e 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188;
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1005031-
94.2022.8.11.0045, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas De Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008527-33.2024.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pel
a
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face d
a seguradora

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou a Ré ao pagamento da quantia de R$

5.934,40 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Embargos de Declaração opostos pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros acolhidos para corrigir erro material e consignar que os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantidas as demais disposições da sentença.

Nas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao sustentar que o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem deferir o pedido de realização de perícia técnica, indispensável para apuração do nexo causal entre os supostos danos nos bens da segurada e a conduta atribuída à concessionária.

No mérito, sustenta, em síntese, que os documentos apresentados não são idôneos para comprovar a responsabilidade, pois consistem em laudos unilaterais, desprovidos de assinatura de profissional habilitado, sem observância do contraditório, e que foram produzidos após a inutilização dos equipamentos, o que inviabilizou a contraprova.

Alega, ainda, que relatórios operacionais demonstram inexistência de anormalidades na rede elétrica que pudessem ocasionar os danos alegados, circunstância que rompe o nexo de causalidade.

Afirma, por fim, que as avarias decorreram de fortuito externo, especialmente descargas atmosféricas, causa
apta a excluir a responsabilidade civil da distribuidora, conforme art. 393 do Código Civil e precedentes do STJ e do TJMT.

Ao final, requer provimento ao Recurso para reabrir a instrução processual e permitir a produção de prova pericial. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Nas
contrarrazões, o Apelado sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, ao afirmar que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, que restaram comprovados o dano e o nexo causal e que não há cerceamento de defesa, diante da suficiência do acervo probatório.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelação não enfrentou, de modo específico, os fundamentos da sentença de procedência, requerendo o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

A análise das razões recursais
revela impugnação direta aos pilares do decisum, com destaque para: (i) alegada necessidade de prova pericial técnica; (
ii
) exame do nexo causal entre supostas oscilações da rede e os danos noticiados; (
iii
) validade e força probatória dos laudos apresentados; (
iv
) apontada inexistência de anormalidades operacionais na rede; (v) invocação de fortuito externo.

Com efeito, o recurso atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(
...
)
O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo
os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia exigiria a realização de perícia técnica nos equipamentos danificados, sob pena de inviabilizar a correta apuração do nexo causal entre os supostos danos e o fornecimento de energia elétrica.

A tese, contudo, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

No caso concreto, o Ju
iz
de origem
enfrentou a questão e fundamentou que, embora a
Ré
tenha inicialmente requerido prova pericial, a produção se mostrava
inócua
, pois os equipamentos sinistrados não estavam mais na posse da segurada. Assim, diante da impossibilidade material de realização da perícia direta, o magistrado passou ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que
os documentos já constantes dos autos eram suficientes para a formação de sua convicção
.

De fato, o conjunto probatório abrange: i) a apólice de seguro vigente com cobertura específica para danos elétricos;
ii
) laudos técnicos e orçamentos que descrevem, de forma circunstanciada, os danos sofridos pelos equipamentos;
iii
) dossiê do sinistro e comprovante do pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.934,40
; (v) protocolo administrativo junto à própria
C
oncessionária.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(
...
)
Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que celebrou contrato de seguro residencial com Márcia Cristina Ribeiro Porto, sob a Apólice no 846061357, com cobertura para danos elétricos.

Sustentou que, em 23 de janeiro de 2024, a unidade consumidora segurada foi atingida por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela requerida, que ocasionaram
danos em um aparelho de ar-condicionado York e em um motor de portão PPA.

Afirmou que a segurada acionou empresas especializadas para avaliação dos bens danificados, cujos laudos técnicos concluíram que a causa dos prejuízos decorreu das oscilações de energia oriundas da rede da Concessionária. Argumentou que, em virtude do sinistro, indenizou a segurada em 28/03/2024 no valor de R$ 5.934,40, já deduzida a franquia contratual, conforme documentação anexada.

Argumentou que a responsabilidade da concessionária é objetiva, pois deve assegurar a qualidade da energia fornecida nos termos do contrato de concessão e da legislação aplicável, não bastando a entrega de energia, mas a prestação do serviço com a qualidade regulatória exigida.

Na
contestação, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. defendeu a inexistência de relação jurídica entre os segurados sub-rogados e a concessionária, sustentando a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Argumentou que a seguradora indenizou por mera liberalidade, em desacordo com as disposições contratuais, abrangendo inclusive riscos excluídos e bens não cobertos. Alegou, ainda, ausência de nexo causal entre os danos e a
prestação do serviço, ressaltando que os laudos apresentados são unilaterais e inservíveis.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Ré ao pagamento da quantia de R$

5.934,40 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, para corrigir erro material e consignar que os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantidas as demais disposições da sentença.

Inconformada, a Ré interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da
S
eguradora
A
pelada
.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo
considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas
processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é
necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Da
í dec
orrente
,
cabia à
R
é
demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou, como defesa, relatório interno alegando inexistência de anormalidades na rede elétrica e afirmando não ter localizado unidade consumidora vinculada ao CPF da segurada no endereço informado na inicial. A concessionária sustentou, ainda, que os laudos juntados são unilaterais e inservíveis para demonstrar o nexo causal

Todavia, a
R
é não produziu qualquer prova técnica específica relativa ao imóvel situado na Avenida Lions Internacional, n. 3679, bairro Jardim Esmeralda, em Tangará da Serra/MT, tampouco apresentou inspeção de campo ou histórico
detalhado da rede elétrica correspondente à data do evento (23/01/2024).

Ressalte-se que o relatório posteriormente juntado pela Concessionária se refere à unidade consumidora no 2862890, em nome de
Nivélto
Corrêa Porto, e não ao imóvel indicado nos documentos da segurada Márcia Cristina Ribeiro Porto. Há, portanto, divergência entre os elementos probatórios, o que compromete a pertinência do documento apresentado.

Logo, não logrou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela
S
eguradora, os quais indicam, de forma circunstanciada, o nexo entre o dano e a oscilação da rede elétrica.

De outro
norte
, observa-se que a Seguradora cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos a apólice de seguro n.o 846061357, firmada com a segurada Márcia Cristina Ribeiro Porto, com vigência válida à época do evento (23/01/2024) e cobertura expressa para danos elétricos. Também foram apresentados o registro do sinistro n.o 114202403050126, o comprovante de pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.934,40, além de laudos técnicos e orçamentos emitidos por oficinas especializadas, os quais descrevem as avarias em aparelho
de ar-condicionado e motor de portão, atribuindo a causa das falhas a oscilações na rede elétrica.

Ainda que os documentos produzidos tenham natureza unilateral, constituem indícios razoáveis de prova do alegado, por conterem descrição circunstanciada do sinistro e indicação técnica de que os danos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela
Autora
.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do conjunto probatório, resta evidenciado o nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos suportados
pela

S
egurada, já indenizados pela
S
eguradora, impondo-se a manutenção da sentença de procedência.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(
...
)
3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO,
relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(
..
.)
Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

(
...
)
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima,
compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em relação à forma de atualização dos valores a serem ressarcidos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, fixou a orientação de que, na ausência de estipulação contratual diversa, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa
SELIC
, a qual engloba, de forma unificada, juros de mora e correção monetária.

O entendimento foi reiterado no Tema 1.102/STJ, que vedou a cumulação da Selic com outros índices de correção monetária, como INPC ou IPCA, a fim de evitar duplicidade na atualização.

Assim, impõe-se que o valor efetivamente desembolsado pela seguradora
Bradesco Auto/RE
à segurada Márcia Cristina Ribeiro Porto, a título de indenização securitária no importe de R$ 5.934,40, seja atualizado exclusivamente pela taxa S
ELIC
, a contar da data do pagamento, com correção
monetária
a contar da data do pagamento

e juros moratórios a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para estabelecer que o valor desembolsado a título de indenização securitária
seja atualizado exclusivamente pela taxa S
ELIC
,
a contar do desembolso, incidindo juros moratórios a partir da citação
, em conformidade com os Temas 905 e 1.102 do STJ.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025